Tribunal: TCU
Processo: 021.844/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de abertura gradual do mercado de energia elétrica brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento criado para avaliar o processo de abertura gradual do mercado de energia elétrica brasileiro, verificando o tratamento que está sendo adotado quanto aos riscos sistêmicos identificados, tendo como objeto principal desta primeira fase os possíveis impactos em relação à abertura promovida pela Portaria MME 50/2022 a partir de 1/1/2024, quando foi permitida a migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) dos consumidores do Grupo A (de alta tensão, igual ou acima de 2,3 kV, a exemplo de indústrias, hospitais, supermercados e shoppings) com demanda inferior a 500 kW, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 241, 250, II e III, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 4o, 9o, I, e 11 da Resolução TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a elaboração, no prazo de 120 dias, de Plano de Ação para: 9.1.1. verificar o nível de contratação das distribuidoras, por área de concessão; 9.1.2. estimar o impacto financeiro causado ao Ambiente Regulado de Contratação consequente das migrações de consumidores ao Ambiente de Contratação Livre, desde o início da vigência da Portaria MME 514/2018; 9.1.3. de posse das estimativas, verificar a conformidade legal das migrações ao art. 15, § 5o, da Lei 9074/1995; 9.1.4. em caso de inconformidade legal, proceder com as medidas necessárias para garantir o estrito cumprimento legal; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia: 9.2.1. em conformidade com as atribuições normativas correlatas à avaliação de resultados previstas para seus órgãos singulares no Decreto 9.675/2019, e de forma a conformar-se com os princípios e diretrizes da governança pública explicitados no Decreto 9.203/2017, apresente: 9.2.1.1 os objetivos da política de abertura gradual do mercado de energia elétrica, bem como avaliação de resultados e dos impactos causados pelas medidas presentes nas Portarias MME 514/2018 e 465/2019, em especial quanto à redução dos custos de energia, explicitando premissas e metodologia e impactos financeiros causados no Ambiente de Contratação Regulada decorrentes das referidas medidas; 9.2.1.2. metodologia de avaliação de resultados para a abertura promovida pela Portaria MME 50/2022 e próximas fases, contendo metas e indicadores, responsabilidades, premissas e cronograma avaliativo; 9.2.2. a realização, no ano de 2024, da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) previsto pelo Comitê Permanente de Avaliação de Impacto Regulatório (CPAIR), para avaliar os resultados e impactos da abertura de mercado para o Grupo A; 9.2.3. a realização, no prazo de 180 dias, de Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) ou estudos de impacto que possam subsidiar medidas legislativas (projetos de lei ou medidas provisórias) previamente às medidas de flexibilização necessárias para a abertura de mercado do Grupo B; 9.2.4. em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, desenvolva e implemente uma estratégia de comunicação eficaz e abrangente para informar e conscientizar os consumidores sobre o funcionamento do mercado livre de energia e os riscos associados à migração; 9.2.5. realize estudos e análises para definir a viabilidade e necessidade de se criar, por meio de proposta legislativa ou normativa, a figura do Supridor de última Instância (SUI) no processo de liberalização gradativa do mercado de energia no Brasil, definindo suas características, atribuições e contornos jurídico-regulatórios, para posterior regulamentação pela Aneel; 9.3. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia de que: 9.3.1. a falta de avaliação quanto aos impactos causados ao ambiente de contratação regulado, decorrentes da migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, pode resultar no descumprimento do disposto no art. 15, § 5o, da Lei 9.074/1995; 9.3.2. está em desconformidade com o disposto no art. 5o da Lei 13.874/2019 a dispensa de Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) em processo de abertura de mercado para consumidores do Grupo A com carga inferior a 500 kW, em que há, no mínimo, dúvidas razoáveis quanto à possibilidade de impactos regulatórios advindos de riscos não completamente mitigados como a sobrecontratação das distribuidoras, ineficácia de mecanismos de gestão de portfólios e previsão de novas atividades para agentes do setor decorrentes de adequações substantivas no modelo de migração e adesão ao mercado livre; 9.4. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia e à Agência nacional de Energia Elétrica de que a inércia em promover os aprimoramentos regulatórios decorrentes da Portaria MME 50/2022 apresenta uma série de riscos ao Setor Elétrico Brasileiro, não apenas aos consumidores que podem optar pela migração para o Ambiente de Contratação Livre, mas para os demais consumidores e agentes de distribuição, além de comprometer a previsibilidade necessária ao bom funcionamento do mercado; 9.5. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, no prazo de 120 dias: 9.5.1. em conformidade com as atribuições normativas previstas nos incisos VIII e IX do art. 3o da Lei 9.427 e nos arts. 25 a 27 da Lei 13.848/2019 e, de forma a endereçar o risco de competição inefetiva no mercado varejista: 9.5.1.1. estabeleça, formalmente, sistemática de acompanhamento periódico para avaliar as condições competitivas do mercado varejista e a efetividade da competição; 9.5.1.2. elabore estudo para determinar quais os aprimoramentos regulatórios e medidas fiscalizatórias necessárias para garantir o adequado tratamento dos dados dos consumidores em conformidade com o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 9.5.2. estabeleça plano de ação de fiscalização para verificar a situação das empresas verticalizadas no setor de energia elétrica (que atuem nas atividades de distribuição e comercialização), incluindo a identificação de possíveis práticas anticompetitivas e a verificação do cumprimento das normas de proteção de dados pelos agentes do setor; 9.6. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que: 9.6.1. adote providências no sentido de priorizar o aprimoramento previsto na Agenda Regulatória 2024-2025 que trata da padronização e simplificação do processo de migração para o Ambiente de Contratação Livre, de forma a evitar a discrepância de exigências, procedimentos e prazos entre as distribuidoras e assim contribuir para o acesso isonômico ao mercado livre; 9.6.2. que estude a possibilidade de implementar uma ferramenta de comparação centralizada, disponível em website independente, para facilitar a comparação entre as ofertas de produtos padronizados oferecidos por comercializadores varejistas de energia; 9.6.3. explore possíveis aprimoramentos regulatórios que visem melhorar o tratamento de dados dos consumidores pelas distribuidoras de energia elétrica, incluindo a elaboração de normas específicas para o setor de energia elétrica que levem em consideração suas particularidades e desafios; 9.6.4. estude a implementação do conceito de open energy no mercado livre de energia elétrica, de forma similar ao que ocorre no setor bancário com o open banking , considerando as particularidades do setor elétrico; 9.7. dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica de que a realização de consulta pública para aperfeiçoamento regulatório do comercializador varejista e simplificação do processo migração para o mercado livre, sem todos os elementos relativos ao "novo processo estrutural de acesso ao mercado livre", detalhado pela Câmera de Comercialização de Energia em sua contribuição à Consulta Pública 28/2023, está em contrariedade ao que determina o art. 9o, § 3o, da Lei 13.848/2019; 9.8. retornar os autos à AudElétrica para prosseguimento do acompanhamento do processo de abertura do mercado de energia elétrica.